Tribunal: TCU
Processo: 030.602/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 10 e 13 (inicial e alteração), relativos à pensão civil de Teodoro Augusto de Souza Silva Zanis e Maria Cristina Bombardelli, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegais os atos constantes das peças 11 e 12 (inicial e alteração), relativos à pensão civil de Teodoro Augusto de Souza Silva Zanis e Maria Cristina Bombardelli, negando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, comunique aos interessados o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, emita, no prazo de 30 dias, novos atos da pensão civil dos interessados (decorrente do cargo de médico), livre da irregularidade ora apontada, para oportuna deliberação do Tribunal; 9.4.3. alerte os interessados no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação e encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os Sr.s Teodoro Augusto de Souza Silva Zanis e Maria Cristina Bombardelli tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Paraná; 9.6. determinar à AudPessoal que: 9.6.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.3 deste Acórdão; 9.6.2. cumpridos os termos deste acórdão, arquive os autos.